Tribunal: STJ
Processo: 0080993-88.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003690 - RJ(2025/0284951-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 187/STJ.
1. Ação anulatória
repetição de indébito e compensação por danos
c/c
morais.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (art. 1.007,
§§ 2o e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para suprir o
preparo insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula n. 187/STJ.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinalado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 75c16cdc-3618-401e-a3b3-c6dfcbfe9b1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003690 - RJ (2025/0284951-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343

ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579

ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREPARO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO
PREPARO.
DESCUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 187/STJ.
1. Ação anulatória c/c repetição de indébito e compensação por danos morais.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (art. 1.007, §§
2o e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para suprir o preparo
insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da Súmula n. 187/STJ.
Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinalado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BMG S.A contra decisão
singular, da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recurso especial,
nos termos do artigo 21-E, V, do RISTJ..
anulatória c/c repetição de indébito e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por GERALDO BAETA DA SILVA, ora agravado, em face de BANCO
BMG S.A., na qual requer a declaração de quitação de débito de cartão de crédito e
a repetição de valores cobrados a maior.
Documento eletrônico VDA52649299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: 061e8a51-5d98-4c14-af78-3571e834b49c

negou o recebimento da impugnação ao
Decisão interlocutória:
cumprimento de sentença como exceção de pré-executividade, reconheceu a
preclusão quanto ao valor executado, converteu a indisponibilidade em penhora e
determinou a transferência das quantias para conta à disposição do juízo.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
banco ora agravante, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. PLEITO DE RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUANDO DA
PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA ON LINE, O VALOR A SER
EXECUTADO ERA MATÉRIA QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRECLUSA. A RESPEITO DA
QUESTÃO, O JUÍZO A QUO JÁ HAVIA PROFERIDO DECISÃO E, SOBRE ELA, O BANCO
RECORRENTE FOI INTIMADO A SE MANIFESTAR, MAS SE MANTEVE INERTE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. É
VEDADO AO JUIZ DECIDIR NOVAMENTE, E ÀS PARTES REDISCUTIR AS QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS NO CURSO DO PROCESSO. AINDA QUE SE TRATASSE DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA, O QUE NÃO É O CASO, IGUALMENTE, IRIA SE OPERAR A PRECLUSÃO
CONSUMATIVA, UMA VEZ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU JÁ APRECIOU E DECIDIU A
QUESTÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DECISÃO VERGASTADA QUE DEVE SER MANTIDA, TAL COMO PROFERIDA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (e-STJ fls. 42-43)

opostos pelo banco ora agravante, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do recurso especial, em
Decisão da Presidência do STJ:
razão da incidência da Súmula n. 187/STJ.
afirma, em síntese, que: (i) não houve deserção, tendo em
Agravo interno:
vista que as custas foram recolhidas e regularizadas dentro do prazo, embora o
comprovante não tenha sido inicialmente juntado; (ii) a jurisprudência pátria
admitiria a juntada posterior de comprovante quando o preparo foi pago
tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora)
Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso especial que
interpusera a parte ora agravante, em razão da incidência da
nos
Súmula n. 187/STJ,
termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 239-240):

Documento eletrônico VDA52649299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: 061e8a51-5d98-4c14-af78-3571e834b49c

Por meio da análise do recurso de BANCO BMG S. A, verifica-se que o Recurso Especial
não foi devidamente preparado, porquanto não foi recolhida a importância devida a
título de custas, de acordo com a legislação local.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a parte recorrente deve comprovar, no
momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte
de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo
Tribunal de origem". (AgInt no
Rel. Ministro Lázaro Guimarães
REsp 1660202/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe de 27.2.2018.)
Portanto, as "custas locais são devidas ao Tribunal de origem e pagas por meio da
respectiva guia estadual". (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Nancy
AREsp 1120489/PE,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o.8.2018.) Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, tendo em vista que deixou de recolher as custas locais da forma devida,
.
consoante certidão de fl. 116
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso.

Da análise dos autos, observo que os argumentos desenvolvidos pela parte
agravante não infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o
presente recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da incidência da
Súmula n. 187 do STJ, por não ter a parte agravante regularizado o preparo recursal.
Mesmo regularmente intimada para efetuar a complementação das custas
(e-STJ fl. 98), a parte agravante não o fez no prazo assinalado (e-STJ fl. 116), o que
atrai a incidência do verbete sumular n. 187 desta Corte Superior.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
REsp 1.920.418/MS,
8/9/2022;
REsp 1.820.169/MG, Terceira Turma, DJe
AgInt no AREsp 2.266.084/RJ,
8/6/2022;
Quarta Turma, DJe 1o/6/2023; AgInt no AREsp 2.156.901/DF, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
e AgInt
16/12/2022;
AREsp 1.021.320/SP,
17/8/2017;
no AREsp 1.549.481/PE, Segunda Turma, DJe 1o/7/2020.
Nesse cenário, competia-lhe proceder à comprovação do recolhimento em
dobro, no prazo concedido, na forma do
§4o, do CPC, já que não houve a
art. 1.007,
comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso.
Assim, apesar das alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52649299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: 061e8a51-5d98-4c14-af78-3571e834b49c

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Tendo em vista o resultado do julgamento, julgo prejudicado o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Documento eletrônico VDA52649299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: 061e8a51-5d98-4c14-af78-3571e834b49c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.690 / RJ
Número Registro: 2025/0284951-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00306482420158190004
00809938820248190000
202524506340
306482420158190004
809938820248190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
PEDRO LUIZ CHAGAS COSTA - SP319526A
ALICIA HARUMI DIAS TUDA - SP515678
JULIANA LAIS CALIMAN DANTAS - SP525479
AGRAVADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54006436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: d40cdbfc-0f8a-45dd-9679-82a4973e89a3

AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: d40cdbfc-0f8a-45dd-9679-82a4973e89a3